Tribunal: TJSP
Processo: 2214784-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU - Município de Guarulhos - Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executidade oposta – Descabimento - Alegação do contribuinte da nulidade da CDA, por pagamento parcial do débito (parcelas abril/2015 a setembro/2016) que demanda dilação probatória - Inadequação da via eleita –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU - Município de Guarulhos - Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executidade oposta – Descabimento - Alegação do contribuinte da nulidade da CDA, por pagamento parcial do débito (parcelas abril/2015 a setembro/2016) que demanda dilação probatória - Inadequação da via eleita – Inteligência da Súmula 393 do STJ - Prescrição parcial – Exercício de 2013 – Inocorrência – Contribuinte que não logrou êxito em comprovar a data de lançamento do tributo referente ao exercício de 2013 – Atos da Administração Pública gozam de presunção de certeza/legalidade/legitimidade, ilidida apenas com prova robusta, que no caso inexiste - Decisão mantida – Recurso desprovido.